Tribunal: TJPA
Processo: 0037807-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037807-38.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ADENILSON BEZERRA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DO 7º COLOCADO ANTE A RENÚNCIA DO 6º LUGAR, EM CERTAME EM QUE OFERTADAS 6 VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na 7º colocação em certame do Município de Belém, para cargo com 6 (seis) vagas previstas em Edital. Desistência do candidato aprovado na 4º colocação.

2. Há direito subjetivo à nomeação do Apelado, pois, havendo desistência de candidato aprovado no certame público dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação transporta-se ao próximo da lista, passando o Impetrante, ora Apelado, ser considerado como aprovado dentro do número de vagas.

3. Aplicação da Súmula Vinculante n. 15 do STF.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Adenilson Bezerra Moreira contra ato do Prefeito Municipal de Belém.

A segurança foi concedida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos seguintes termos:

“Posto isso, CONCEDO a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora emposse o impetrante no cargo em que foi aprovada.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se”.

Na origem, o Impetrante, ora Apelado, narrou que foi aprovado no concurso público realizado pelo Município de Belém, em 05 de setembro de 2012, para o cargo de desenhista, para qual estavam previstas 6 (seis) vagas, restando classificado, em 7º (sétimo) lugar, portanto classificado na vaga imediatamente seguinte às vagas previstas no edital.

Contudo, relatou que um dos candidatos convocados para assumir o cargo de desenhista, Luzivan Lobo Sousa, não assumiu a referida vaga, quando convocado, conforme noticiado pelo edital publicado em 14/03/2014.

Por essa razão, defendeu seu direito líquido e certo de assumir o cargo, ao argumento de que, quando um dos candidatos aprovados e classificados deixou de se habilitar, ele teria passado à sexta colocação, portanto estaria dentro do número de vagas estabelecidas no edital.

Após regular tramitação, o Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada, consoante acima transcrito.

O Impetrante, ora Apelado, opôs Embargos de Declaração (ID. 2413046), que foram conhecidos e desprovidos.

O Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (ID. 2413050), alegando ausência do direito líquido e certo do Apelado e a ausência de prova pré-constituída.

Alegou que o referido concurso ofertou 06 (seis) vagas, sendo que o Apelado passou em sétimo lugar, ficando assim fora do número de vagas previstas no edital.

Sustentou que o fato de o 4º candidato aprovado não ter assumido o cargo não leva a conclusão da necessidade de contratação imediata pela Administração de outro candidato, o que deveria ser decidido de acordo com o interesse e conveniência da administração.

Ao final, requereu o recebimento do presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem como, seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada totalmente a sentença do Juízo a quo.

Em contrarrazões, o Apelado rebateu a alegação de ausência de direito líquido e certo, sob argumento de que, ao publicar o edital com número de vagas, a Administração demonstra necessidade de contratação de servidores e capacidade orçamentária. Logo, o fato de um dos candidatos classificados não ter tomado posse confere ao próximo o direito líquido e certo de convocação.

Ao fim, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, e pela manutenção da sentença em reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Na espécie, o Apelado comprovou ter sido aprovado na 7ª colocação no concurso público para o cargo de desenhista em um certame que previa 6 (seis) vagas, conforme Edital de ID. 2413038.

Também restou demonstrado que o candidato classificado e aprovado na 4ª colocação (Lucivan Lobo Sousa) não assumiu o cargo, consoante decreto de exoneração de ID. 2413039.

Com a renúncia do candidato aprovado na 4ª colocação, o Apelado passou a constar dentre as vagas previstas no edital.

No julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099 o Supremo Tribunal Federal assentou o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas em edital.

É a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

E, ainda:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016).

Nesse sentido, também a Súmula Vinculante n. 15 do STF:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
”.

Portanto, verifico estar demonstrada a existência de direito subjetivo à nomeação do Apelado, pois, havendo desistência de candidato aprovado no certame público dentro do número de vagas, o direito subjetivo à nomeação transporta-se ao próximo da lista, passando o Impetrante, ora Apelado, ser considerada como aprovada dentro do número de vagas.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação.

Em reexame necessário, mantenho a sentença pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021